Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROPOSTA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS E DIMINUIÇÃO DO VALOR DA PARCELA. FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO PELA INTERMEDIÁRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que anulou o negócio jurídico denunciado e condenou o recorrente a devolver ao autor a quantia de R$1.737,16, relativa a duas parcelas já descontadas em sua folha de pagamento, sem prejuízo da devolução dos valores pagos indevidamente no curso do processo, bem como a pagar-lhe o valor de R$3.000,00, a título de dano moral.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos realizados com as instituições financeiras, conforme Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Outrossim, são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio (art. 38, CC). Ademais, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
4. No caso, ainda que não se tratasse, especificamente, de portabilidade de empréstimo consignado, verifica-se que o autor fora induzido a erro por empresa preposta do recorrente, ao acreditar que haveria a quitação do anterior empréstimo consignado mantido em outro banco (SICOOB), com taxa de juros mensal de 1,45%, do qual restavam 68 parcelas de R$ 1.108,13 para liquidação; e passaria a ter um único empréstimo consignado em sua folha de pagamento, mantido com o recorrente, com taxa menor (1,05% a.m.) e, ainda, com redução da prestação para R$ 868,58. Todavia, não foi o que ocorreu, uma vez que o recorrente depositou na conta corrente do autor o valor do saldo devedor para quitação do primeiro empréstimo (R$ 34.966,99), e incluiu na folha de pagamento do autor um novo contrato de empréstimo consignado, em 96 parcelas, com garantia de redução para 71 parcelas no pagamento da 12a parcela, por “fidelização contratual”.
5. Das provas colacionadas aos autos, mormente as conversas por whatsapp e e-mail (ID 17920376/17920379), e principalmente o documento de ID 17920380 (“autorização para liquidação de empréstimo em outra instituição financeira/consignatária”), percebe-se que o autor, imbuído de boa-fé, acreditou que o recorrente realizara a liquidação do empréstimo anterior e ficaria pagando apenas o novo empréstimo, não imaginando que se tratava de um contrato de empréstimo consignado, lançado em sua folha de pagamento, sem sua aquiescência, tendo sido induzido a erro por terceiro de má-fé, que agiu em nome do Banco Daycoval.
6. Ademais, em cumprimento à sentença, o autor já depositou em conta judicial o valor depositado em sua conta corrente (id 17921386), e, de outro lado, o próprio recorrente, na petição de ID 17921383, “Informa que as determinações proferidas pelo Douto Juízo, referentes as obrigações de fazer, foram devidamente cumpridas, consoante documentação anexa”, que retrata o registro da decisão judicial para exclusão de operação.
7. O dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé (art. 422, do CC), sob pena de não prevalecer o pacta sunt servanda. Na hipótese, o fornecedor descumpriu sua obrigação de prestar informação adequada dos termos e condições do contrato, bem como do número de parcelas do empréstimo. Escorreita, portanto, a r. sentença que declarou a nulidade do contrato.
8. Diante da falha na prestação dos serviços, o autor teve descontado em seu contracheque parcelas de empréstimo que não efetuou, conjugada com a negativa do recorrente em realizar o distrato, de reconhecer e ressarcir os prejuízos causados ao consumidor, fatos que ultrapassam os meros aborrecimentos e transtornos do cotidiano, sendo passível de indenização por dano moral, cujo arbitramento deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, parâmetros observados no caso em apreço. Desse modo, afigura-se adequado o valor fixado (R$ 3000,00).
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.